Tribunal: TJSP
Processo: 1098974-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Abertura de conta-corrente e obtenção de cartão de crédito por terceiro que se fez passar pelo autor – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco profissional – Aplicação da Súmula 479 do C. STJ – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia suficiente para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Abertura de conta-corrente e obtenção de cartão de crédito por terceiro que se fez passar pelo autor – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco profissional – Aplicação da Súmula 479 do C. STJ – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia suficiente para sancionar a conduta do agente e conceder lenitivo à vítima – Juros de mora que devem incidir da data do evento, diante do disposto na Súmula 54 do C. STJ – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).